Tribunal: TJMT
Processo: 1039870-81.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039870-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (ADVOGADO), PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (AGRAVANTE), FERNANDO JORGE SANTOS OJEDA - CPF: 567.820.391-68 (AGRAVADO), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE IMÓVEIS RURAIS. BENS NÃO REGISTRADOS EM NOME DO EXECUTADO. RECONHECIMENTO DE POSSE E DIREITOS AQUISITIVOS DO DEVEDOR. ART. 845, § 1º, DO CPC. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO. ART. 835, XII, DO CPC. ALEGAÇÃO DE PATRIMÔNIO DE TERCEIRO (PESSOA JURÍDICA). NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE REGISTRO TRANSLATIVO. ART. 1.245,
CAPUT
E § 1º, DO CC. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA POR IMÓVEL OFERTADO PELO EXECUTADO. INIDONEIDADE/INSUFICIÊNCIA CONCRETA AFERIDA À LUZ DO INTERESSE DO CREDOR E DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. ARTS. 797, 805 E 835 DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento provisório de sentença, que (a) deferiu penhora sobre imóveis rurais (matrículas nº 373 e nº 355 do RGI de Santo Antônio do Leverger/MT), e (b) rejeitou embargos de declaração. O Juízo de origem assentou que, embora os imóveis não constem registrados em nome do executado, há elementos indicando posse e direitos aquisitivos deste sobre os bens, oriundos de ajuste judicial homologado, reputando viável a constrição.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se é juridicamente possível a penhora de imóveis que não estão registrados em nome do executado quando o Juízo reconhece posse e direitos aquisitivos do devedor; (ii) saber se a constrição exigiria, como pressuposto, a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, sob a alegação de patrimônio de terceiro (pessoa jurídica); (iii) saber se a natureza provisória do cumprimento impede ou desaconselha a medida constritiva; e (iv) saber se é cabível a substituição da penhora por imóvel ofertado pelo executado (matrícula nº 13.438).

III. Razões de decidir

A execução pode alcançar não apenas bens corpóreos, mas também posições jurídicas patrimonialmente apreciáveis, incluindo direitos aquisitivos, o que se harmoniza com o art. 835, XII, do CPC, e com o regime de efetividade do processo executivo (CPC, art. 797), sendo compatível, no caso, com o reconhecimento judicial de vínculo econômico do executado com os bens.

A alegação de que se trataria de patrimônio de terceiro (pessoa jurídica) não se impõe como premissa necessária quando a decisão agravada identifica, como fundamento determinante da penhora, a existência de posse/direitos do próprio executado, ainda que ausente o registro translativo, tema que se resolve, primordialmente, pela identificação do conteúdo patrimonial do devedor e pela penhorabilidade de sua posição jurídica, e não, de plano, por redirecionamento executivo a sujeito estranho.

A ausência de registro translativo é elemento relevante na aferição da titularidade dominial em matéria imobiliária, nos termos do art. 1.245, caput e § 1º, do Código Civil, não evidenciando, no caso, a necessidade automática de instauração do IDPJ como condição de validade da penhora.

A execução provisória não importa paralisação de atos executivos quando o recurso pendente não possui efeito suspensivo (CPC, art. 995), devendo-se observar as cautelas legais do regime do art. 520 do CPC, o que não conduz, por si só, ao afastamento da constrição regularmente fundamentada.

A substituição da penhora por bem ofertado pelo executado depende de avaliação de idoneidade, utilidade e suficiência à satisfação do crédito, não bastando invocação abstrata de menor onerosidade (CPC, art. 805), prevalecendo o interesse do credor e a efetividade (CPC, art. 797), especialmente diante de impugnação concreta à idoneidade do bem indicado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. É possível a penhora, em cumprimento provisório, de imóveis não registrados em nome do executado quando o Juízo identifica, com base nos elementos dos autos, a existência de posse e/ou direitos aquisitivos do devedor sobre os bens, por se tratar de posição jurídica dotada de conteúdo econômico penhorável. 2. Não é exigível, como pressuposto automático, a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica quando a constrição se funda em vínculo patrimonial atribuído ao próprio executado, ainda que ausente registro translativo, cabendo ao caso concreto definir se há, efetivamente, redirecionamento executivo a terceiro. 3. A execução provisória é compatível com atos constritivos quando inexistente efeito suspensivo do recurso pendente, observadas as cautelas legais. 4. A substituição da penhora por bem ofertado pelo executado exige demonstração concreta de idoneidade e suficiência, não se impondo contra o interesse do credor e a efetividade da execução.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.019, I; 133-137; 520; 789; 797; 805; 835, XII; 845, § 1º; 995; CC, art. 1.245, caput e § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, entendimento sobre possibilidade de penhora de direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda não registrada; STJ, orientação sobre execução provisória e substituição de garantia (notícia jurisprudencial).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Pedro Pereira de Souza
contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença nº 1028747-94.2024.8.11.0041, movido por
Fernando Jorge Santos Ojeda
.

O agravante impugna, especificamente a decisão interlocutória de id. 197420821, que deferiu a penhora sobre imóveis rurais (matrículas nº 373 e nº 355 do RGI da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT), mantido o entendimento na via integrativa.

Consta dos autos de origem que o cumprimento provisório tramita em apartado em razão de pendência de julgamento, em instância superior, do Agravo em Recurso Especial nº 2.692.264/MT (2024/0258098-6), recebido sem efeito suspensivo, motivo pelo qual se buscou o prosseguimento de atos executivos enquanto não retornam os autos principais.

A decisão agravada, acostada no id. 197420821, deliberou, em síntese, pela viabilidade de penhora dos bens indicados pelo exequente, afirmando que,
“ainda que os referidos bens não estejam registrados em nome do executado, a propriedade e posse do devedor sobre os imóveis é incontroversa”,
uma vez que o executado teria entabulado acordo com os proprietários registrais no processo nº 1001523-58.2018.8.11.0053, devidamente quitado e homologado, adquirindo direito sobre a propriedade e posse dos bens. Com fundamento no art. 845, §1º, do CPC, o Juízo de origem deferiu a penhora da área de 1.599,46,10ha, matrícula nº 373 e da área de 472,4109ha, matrícula nº 355, determinando a lavratura do termo, a intimação do executado (e cônjuge, se casado), e a expedição de mandado de avaliação.

Em face desta decisão, o executado opôs embargos de declaração, alegando, em suma, omissão/contradição e postulando nulidade de atos por suposta suspeição/impedimento da magistrada. O exequente apresentou contrarrazões e, em momento subsequente, a magistrada que presidia o feito declarou suspeição por foro íntimo, sobrevindo conclusão ao novo julgador. Ao final, o Juízo rejeitou os aclaratórios, assentando inexistir contradição interna e inexistir omissão, reafirmando que os elementos do processo demonstrariam vínculo patrimonial do executado com os imóveis.

Na fundamentação da decisão que rejeitou os aclaratórios (id. 211418011), destacou-se, ainda, que as certidões das matrículas e a ausência de registro translativo infirmariam a tese de domínio da pessoa jurídica Fazenda Alvorada da Serra Ltda., invocando expressamente o art. 1.245,
caput
e § 1º, do Código Civil (“Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro...”; “Enquanto não se registrar...o alienante continua a ser havido como dono do imóvel”), concluindo que, inexistindo registro translativo, permaneceria hígido o vínculo patrimonial com o executado; além disso, consignou-se que o executado não teria legitimidade para pleitear, nos autos, em nome da pessoa jurídica que sequer integra a lide.

Irresignado, o executado recorre. Em suas razões recursais, o agravante Pedro Pereira de Souza alega, em síntese, tratar-se de cumprimento provisório de sentença fundado em contrato de honorários advocatícios celebrado em 12.06.2006, afirmando a inexistência de prestação de serviços e a ocorrência de prescrição.

Sustenta que a penhora recaiu sobre imóveis avaliados em montantes muito superiores ao débito, caracterizando excesso de execução e, sobretudo, incidindo sobre patrimônio de terceiro (pessoa jurídica Fazenda Alvorada da Serra Ltda., da qual seria apenas sócio.

Aduz que a constrição, para alcançar patrimônio societário por dívida pessoal do sócio, configuraria desconsideração inversa e exigiria, necessariamente, a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (arts. 133 e seguintes do CPC)

Afirma que houve violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa e que, por ser execução provisória, a medida seria temerária, informando que ofertou bem para garantia, postulando acolhimento da nomeação do imóvel rural matrícula nº 13.438 (Cartório do 1º Ofício da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT), ou, subsidiariamente, a avaliação do referido bem.

Ao final, requereu a concessão de efeito suspensivo para sustar a penhora das matrículas 373 e 355 e, no mérito, o provimento para reformar a decisão, acolhendo a nomeação do imóvel de matrícula 13.438, com pedido subsidiário de avaliação.

A tutela provisória recursal foi indeferida por meio da decisão de id. 328681378.

Informações coligidas pela magistrada
a quo
no id. 329291393, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta pelo agravado no id. 335638399, arguindo a correção da decisão. Sustenta, em síntese, que a execução prossegue em autos suplementares porque o recurso pendente não possui efeito suspensivo (CPC, art. 995), bem como que a penhora foi requerida porque o agravante adquiriu posse e direitos sobre os imóveis por contrato com Idoaldo Rodrigues Moreira e Maria Helena Pinheiro Moleira, havendo discussão e acordo homologado no processo 1001523-58.2018.8.11.0053, reconhecendo-se a validade do contrato e, por consequência, a posse e propriedade do agravante. Afirma que a posterior “atribuição” dos imóveis à pessoa jurídica Fazenda Alvorada da Serra Ltda. seria expediente de ocultação/fraude, com alegação de negócios simulados, bem como que não haveria necessidade de desconsideração inversa, pois, faticamente, os imóveis não pertenceriam à pessoa jurídica, mas ao agravante. Aduz que quanto ao bem ofertado (matrícula 13.438), haveria inidoneidade, por supervalorização indicada pelo agravante e por existência de alienação fiduciária em favor do Sicredi (registros e averbações mencionados), além de prevalecer o interesse do credor e a ordem legal de penhora. Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Fernando Jorge Santos Ojeda em desfavor de Pedro Pereira de Souza.

Extrai-se dos autos, que a ação de execução foi originalmente distribuída sob o nº 1039374-31.2022.8.11.0041, em trâmite perante a 3ª Vara Cível. Ocorre que, em 28 de junho de 2023, o juízo de origem julgou extinta aquela ação em razão da consumação da prescrição, conforme id. 121778056. Contudo, o TJMT, no bojo do Recurso de Apelação de mesma numeração, reformou o
decisum
que extinguiu a execução, determinando a sua remessa à origem para o prosseguimento do feito.

Apesar disso, foi interposto pelo Executado o Agravo em Recurso Especial nº 2.692.264/MT (2024/0258098-6), recebido sem efeito suspensivo, que ainda encontra-se pendente de julgamento, culminando no ajuizamento do cumprimento provisório de sentença em autos apartados, visando a continuidade dos atos executivos enquanto o feito principal tramita em instância superior.

Nesse contexto, a decisão agravada deliberou o seguinte:
“Inicialmente, verifico a possibilidade de proceder a penhora dos imóveis indicados pelo exequente. Ainda que os referidos bens não estejam registrados em nome do executado, a propriedade e posse do devedor sobre os imóveis é incontroversa. Conforme informando pelo exequente em id. 195652281, o executado entabulou acordo com os proprietários registrais dos imóveis nos autos do processo n°. 1001523-58.2018.8.11.0053, o qual foi devidamente quitado e homologado em juízo, oportunidade em que o devedor adquiriu o direito sobre a propriedade e posse dos referidos bens. Por isso, inexistindo óbice ao deferimento da medida constritiva, proceda-se, na forma do que estabelece o art. 845, § 1º do CPC, ao que DEFIRO a penhora dos seguintes imóveis: a) uma área com 1.599.46,10 ha, objeto da matrícula nº 373 do RGI da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT (antiga matrícula 36.932 do 5º Ofício da Comarca de Cuiabá/MT); b) uma área com 472.,4109 ha, objeto da matrícula nº 355 do RGI da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, (antiga matrícula nº 33.485 do 5º Ofício da Comarca de Cuiabá/MT). LAVRE-SE o respectivo Termo de Penhora, na forma do que estabelecem os arts. 838 e 849 ambos do CPC, realizando-se, então, a intimação do executado e cônjuge, se casado for, na forma do que estabelecem os arts. 841 e 842 ambos do CPC”.

Em seguida, no id. 198706152, a parte Executada opôs embargos de declaração, apontando omissão e contradição no
decisum
proferido, bem como requerendo a nulidade de todos os atos processuais praticados nos autos em razão da suspeição/impedimento da magistrada.

No id. 199992906 a parte Exequente apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos.

No id. 199210733 a magistrada que presidia o feito declarou sua suspeição por razão de foro íntimo.

Em seguida, a Magistrada substituta proferiu decisão, conheceu os embargos declaratórios, e negou-lhes provimento, haja vista a ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil. E ainda, rejeitou o pedido de anulação dos atos processuais praticados nos autos, pela ausência de demonstração objetiva de prejuízo à parte Executada.

Contra essa decisão, o executado recorre.

Em suas razões recursais, o agravante Pedro Pereira de Souza alega, em síntese, tratar-se de cumprimento provisório de sentença fundado em contrato de honorários advocatícios celebrado em 12.06.2006, afirmando a inexistência de prestação de serviços e a ocorrência de prescrição.

Sustenta que a penhora recaiu sobre imóveis avaliados em montantes muito superiores ao débito, caracterizando excesso de execução e, sobretudo, incidindo sobre patrimônio de terceiro (pessoa jurídica Fazenda Alvorada da Serra Ltda., da qual seria apenas sócio.

Aduz que a constrição, para alcançar patrimônio societário por dívida pessoal do sócio, configuraria desconsideração inversa e exigiria, necessariamente, a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (arts. 133 e seguintes do CPC)

Afirma que houve violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa e que, por ser execução provisória, a medida seria temerária, informando que ofertou bem para garantia, postulando acolhimento da nomeação do imóvel rural matrícula nº 13.438 (Cartório do 1º Ofício da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT), ou, subsidiariamente, a avaliação do referido bem.

Ao final, requereu a concessão de efeito suspensivo para sustar a penhora das matrículas 373 e 355 e, no mérito, o provimento para reformar a decisão, acolhendo a nomeação do imóvel de matrícula 13.438, com pedido subsidiário de avaliação.

Pois bem. A matéria controvertida devolvida a este Colegiado, em rigor, restringe-se a aferir a (i) legitimidade e legalidade da penhora decretada no cumprimento provisório de sentença sobre os imóveis rurais das matrículas nº 373 e nº 355 do RGI da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, ainda que não registrados formalmente em nome do executado/agravante Pedro Pereira de Souza, diante do fundamento de que o devedor detém posse e direitos aquisitivos oriundos de ajuste judicial homologado; (ii) a alegada necessidade de prévia instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, na modalidade “inversa”, por suposto atingimento de patrimônio de terceiro (Fazenda Alvorada da Serra Ltda.); (iii) a compatibilidade da medida com a natureza provisória do cumprimento; e (iv) a possibilidade de substituição/acolhimento da garantia ofertada pelo agravante (imóvel matrícula nº 13.438, Porto dos Gaúchos/MT).

No ponto, registro que a decisão recorrida assentou, de modo expresso, que a penhora incidiu sobre imóveis cuja “propriedade e posse” pelo devedor seriam “incontroversas”, por terem sido adquiridos no contexto de acordo judicial homologado no processo nº 1001523-58.2018.8.11.0053, deferindo-se a constrição com fundamento no art. 845, § 1º, do CPC e determinando-se os consectários procedimentais (termo, intimações e avaliação).

A insurgência do agravante, por sua vez, procura atribuir natureza de “patrimônio de terceiro” aos bens penhorados, sustentando que a proprietária seria a pessoa jurídica Fazenda Alvorada da Serra Ltda., o que, em sua perspectiva, imporia o caminho formal do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, previsto nos arts. 133 e seguintes do CPC, alegando violação ao contraditório e à ampla defesa, com a gravidade acrescida por se tratar de execução provisória.

Entretanto, a própria moldura fático-processual delineada nos autos de origem evidencia que o núcleo da controvérsia não reside em verdadeiro redirecionamento executivo para a pessoa jurídica estranha ao feito, mas, sim, na possibilidade de constrição sobre direitos e situação jurídica patrimonial titularizada pelo executado/agravante, ainda que pendente a formalização de registro do domínio. E isso porque, conforme afirmado pelo Juízo de origem e reforçado nas contrarrazões, os imóveis foram objeto de avença (com discussão e posterior acordo homologado) nos autos nº 1001523-58.2018.8.11.0053, que teria conferido ao agravante a posse e o conteúdo econômico dos direitos sobre os bens, sendo a penhora deferida justamente sob esse pressuposto.

Do ponto de vista normativo, o Código de Processo Civil consagra a regra matriz da responsabilidade patrimonial no art. 789, na qual “O devedor responde, para o cumprimento de suas obrigações, com todos os seus bens presentes e futuros...”, e, ao mesmo tempo, explicita que a penhora pode recair não apenas sobre bens corpóreos, mas também sobre posições jurídicas dotadas de valor econômico, a exemplo de direitos aquisitivos.

Nesse sentido, é particularmente elucidativo o art. 835 do CPC, que organiza a ordem preferencial de penhora e inclui, em seu rol, os
“direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia”
(inciso XII). Tal previsão dialoga com a compreensão, assentada no Superior Tribunal de Justiça, de que a penhora pode recair sobre direitos aquisitivos oriundos de contrato de promessa de compra e venda, mesmo sem registro, desde que se trate de posição jurídica economicamente apreciável e compatível com a tutela executiva.

Assim, quando o juízo
a quo
afirma que, embora ausente o registro formal, haveria domínio material/posse e aquisição de direitos decorrentes de acordo judicial homologado, está, em essência, reconhecendo a presença de substrato patrimonial penhorável, consistente na situação jurídica do devedor perante os bens, o que, em linha de princípio, se harmoniza com a lógica do sistema executivo, que privilegia a efetividade, sem perder de vista a licitude do objeto penhorado.

Nessa chave interpretativa, a tese de que se estaria, necessariamente, a alcançar “patrimônio de terceiro” (pessoa jurídica) não se revela admissível, posto que eventual outorga de escrituras públicas em favor da pessoa jurídica Fazenda Alvorada da Serra Ltda. não teria sido levada a registro, não operando transferência do domínio, e ainda, consoante exposto pelo exequente, seria marcada por traços de simulação/fraude à execução (CPC, art. 792), de modo que, fáticamente, os bens continuariam conectados ao patrimônio do executado/agravante.

Deveras, a decisão que rejeitou os embargos de declaração enfrentou a questão registral de modo frontal, invocando o art. 1.245 do Código Civil e ressaltando positivamente que
“inexistindo registro translativo no Cartório de Registro de Imóveis, permanece hígido o vínculo patrimonial entre o Executado e os bens penhorados, sendo incabível a alegação de que a constrição recaiu sobre patrimônio de terceiro. Não há, portanto, omissão quanto à análise da titularidade dos bens, porquanto o próprio conjunto probatório constante dos autos confirma a conclusão já adotada na decisão.”

Diante disso, não há que se falar em constrição sobre patrimônio de terceiro.

Superada essa premissa, resta enfraquecida, por consequência, a tese de imprescindibilidade do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica- IDPJ. O agravante invoca, inclusive, precedente do STJ no sentido de que, para constrição do patrimônio de empresa por obrigação de outrem, é necessária a instauração do incidente. Todavia, o
distinguishing
aqui é claro: a decisão recorrida não descreve um cenário típico de redirecionamento executivo para uma pessoa jurídica
“terceira”
mas sim, a constrição sobre bens cuja posse e direitos são atribuídos ao próprio executado, e em relação aos quais a tese de “terceiro proprietário” é rechaçada justamente pela ausência de registro e pelo vínculo material com o devedor.

Por outro lado, ainda que, em tese, se pudesse cogitar de afetação de interesse de pessoa jurídica, a via adequada para proteção possessória/patrimonial de terceiro no processo executivo é tradicionalmente estruturada em mecanismos próprios (v.g., embargos de terceiro), e não mediante bloqueio automático da atividade executiva quando o juízo identifica elementos suficientes de que o bem ou direito pertence ao executado. Dito isso, mantenho a decisão neste particular.

No tocante ao argumento de que, por se tratar de execução provisória, a medida é temerária, observo que a própria estrutura do Código de Processo Civil admite a execução provisória “por conta e risco do exequente” (art. 520, caput e inciso I), sem, todavia, interditar, como regra, a prática de atos constritivos necessários à utilidade do processo.

Com efeito, a decisão enfatiza que o recurso pendente nos autos principais não tem efeito suspensivo (CPC, art. 995), o que, em linha de princípio, permite o prosseguimento dos atos executivos.

Ademais, a jurisprudência do STJ, ao tratar de diversos aspectos da execução provisória, reafirma que o regime provisório não equivale a paralisia executiva, impondo-se, sim, cautelas e regramentos específicos, mas não a inviabilização de constrições, não merecendo amparo a tese suscitada.

Quanto ao pedido de substituição/acolhimento de garantia ofertada pelo agravante (matrícula nº 13.438), a controvérsia não se resolve por afirmações genéricas de menor onerosidade (CPC, art. 805) sem exame da idoneidade e utilidade concreta da garantia, posto que a execução se processa no interesse do exequente (CPC, art. 797) estando submetida à ordem legal de preferência (CPC, art. 835).

Consoante se extrai dos autos, o imóvel oferecido foi adquirido por valor muito inferior ao atribuído unilateralmente pelo agravante, e se encontra gravado com alienação fiduciária em favor do Banco Sicredi, fato que, consoante observado pelo exequente, foi omitido pelo agravante.

Nesse contexto, não identifico ilegalidade ou teratologia na recusa do bem ofertado, ao menos no estreito espaço cognitivo desta via recursal, pois se há gravame real relevante e se há questionamentos objetivos sobre avaliação e liquidez, não se pode impor ao exequente, como regra, a substituição por garantia que potencialmente enfraquece a efetividade da execução, mormente quando a decisão recorrida aponta bens vinculados ao devedor, por posse/direitos aquisitivos cuja penhorabilidade é admitida pelo sistema.

Por todo o exposto, e mantendo-me fiel ao quadro fático delineado nas peças, concluo que a decisão recorrida, ao deferir a penhora e rejeitar os embargos declaratórios, apresentou motivação suficiente, compatível com a legislação aplicável e com o entendimento jurisprudencial.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026